Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702859-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSÉ CONSTANTINO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ESPOLIO DE JOSÉ CONSTANTINO BARBOSA, representado por JOSÉ MARIA BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0743368-14.2021.8.07.0001, que declinou a competência em favor da comarca de Paramatama-PE, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por espólio de JOSÉ MARIA BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil Verifico que a parte autora residia em Paranatama - PE e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Paramatama - PE. Preclusa, intime-se o autor para providenciar a distribuição naquele Juízo, comprovando nos autos em 20 dias. Intime-se. *documento datado e assinado eletronicamente THIAGO DE MORAES SILVA Juiz de Direito” Alega ter ajuizado Liquidação provisória por arbitramento em face de BANCO DO BRASIL S.A em decorrência da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que assentou entendimento pela ilegalidade na conduta do Banco do Brasil, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%). Afirma que comprovou que o banco réu, emitiu a cédula CRPH no 86/00472-7 e CRPH no 88/00010-9 (para custeio/investimento de atividade rural, a qual consta cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável), mas antes de apreciar o pedido o Juízo de origem proferiu decisão declarando a incompetência da 14a Vara Cível. Sustenta que o foro competente para processar demandas contra o Banco do Brasil, é na sede da pessoa jurídica e que a decisão agravada foi contrária ao entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça e que o Juízo de origem não poderia ter declinado a competência de ofício. Cita precedentes. Argumenta presença de probabilidade do direito levando em consideração que a justiça estadual do Distrito Federal é competente para processar a presente demanda; possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, posto que o prosseguimento do feito em foro manifestamente incompetente ensejará a nulidade dos atos processuais e a não concessão da liminar permitirá o andamento do feito em foro distinto do pretendido pelo credor. Para tanto, requer seja concedido liminarmente efeito suspensivo da decisão proferida na Liquidação que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paranatama – PE. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 32330375). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, verifico que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo em vista que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que se prosseguimento ao trâmite da liquidação até os seus ulteriores termos Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Dispensada a intimação da parte agravada tendo em vista que até o momento não houve citação do banco na origem. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022